Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Furto com emprego de dispositivo eletrônico. Nulidade. Provas. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa, bem como indenização de R$ 1.789,84, pelo crime de furto mediante fraude com emprego de dispositivo eletrônico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade da audiência de instrução e julgamento por falta de intimação do réu; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) indenização mínima.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade por cerceamento de defesa se há provas de que o réu foi regularmente intimado por telefone para a audiência de instrução e julgamento - certidão do oficial de justiça acompanhada de cópia da carteira de identidade do réu.
4. Se as provas -- declarações da vítima e da testemunha, além de comprovante de transferência bancária -- não deixam dúvidas de que o réu, ao menos, forneceu a conta bancária para onde os valores subtraídos da vítima foram transferidos, mantém-se a condenação.
5. A condenação à reparação mínima dos danos materiais e morais exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido. A falta de pedido certo impede seja fixada indenização.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 155, § 4o-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023.